Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-42.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 233,73G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E 42,71G DE MACONHA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória vindicada pela Defesa, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, deixam indene de dúvida que o réu possuía estreitos vínculos com o confesso corréu, a residência e a distribuidora de bebidas em que foram localizadas porções de cocaína, restando comprovada a traficância. Ademais, também foi encontrada em outro imóvel atribuído ao recorrente uma porção de maconha, o que demonstra a sua inserção na comercialização proscrita de entorpecentes.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. In casu, o réu declarou que adquiriu o aparelho celular de um vendedor ambulante, sem receber qualquer documento alusivo à compra, o que demonstra que tinha ciência da origem ilícita do bem com ele apreendido.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base dos crimes de tráfico de drogas, de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e de receptação.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. A compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer de forma parcial quando se trata de agente multirreincidente. Na hipótese lançada aos autos, remanescendo uma condenação transitada em julgado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, razoável a majoração na fração de 1/6 (um sexto).

7. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação concreta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, do artigo 12, caput, da Lei no 10/826/2003 e do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase das dosimetrias, diminuindo a pena total de 10 (dez) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.